Tribunal: TJMT
Processo: 1000172-75.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMENTA
COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “A” DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal.
3. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente a pretensão de direito formulado pelo Recorrente, o qual visava à incorporação e recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
A parte recorrida apresentou contrarrazões e postulou a manutenção da sentença.
É o relatório.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a R. Sentença guerreada deve ser mantida.
Saliento que, o Recorrente teve a carreira reestruturada pela Lei 6528/94, em seu artigo 10, senão vejamos:
“Art. 10 – O Governo do Estado de Mato Grosso, concederá um novo reajuste salarial, a todos os servidores públicos do Estado, a partir do mês de novembro de 1994.”
Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 1994, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo do Recorrente, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.
Nesse sentido é a Sumula desta Turma Recursal Única:
“Súmula 11: O inicio do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”
Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte Recorrente encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da referida lei e a data da distribuição da demanda (28/01/2019) transcorreu e prazo superior a cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 85 do STJ.
Com efeito, o Relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, inc. IV, alínea “a” do Código de Processo Civil e a Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE SEGUIMENTO, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do direito do Recorrente.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.
Fica registrado ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4o, do CPC.
Intimem-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator